Tribunal: TJES
Processo: 5026950-55.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026950-55.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. IPCA-E. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO STF. COMPETÊNCIA DO JUÍZO E DO TRIBUNAL ESTADUAL. SUSPEIÇÃO PRECLUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida nos autos de ação ordinária ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESPÍRITO SANTO – AMAGES, na qual se declarou a nulidade do Acórdão de Consulta nº 00504/2020-3, proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE/ES), para permitir a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária dos pagamentos devidos aos representados da AMAGES, desde quando devida a prestação, e a incidência de juros de mora a partir da constituição em mora da Fazenda Pública, com base nos parâmetros definidos pelo STF no RE n.º 870.947/SE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há suspeição do magistrado sentenciante em razão de sua filiação à associação autora; (ii) apurar se a competência para o julgamento da causa é do STF, em razão de suposto interesse generalizado da magistratura estadual; (iii) determinar se a sentença que afasta o VRTE e aplica o IPCA-E, bem como fixa juros moratórios em débito reconhecido administrativamente, encontra respaldo jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de suspeição do magistrado sentenciante encontra-se preclusa, pois não foi arguida no prazo legal previsto no art. 146 do CPC, apesar de o Estado ter tido ciência da associação do magistrado à parte autora anteriormente à interposição do recurso.

A competência do STF para causas envolvendo interesse da magistratura somente se configura se presentes cumulativamente dois requisitos: (i) interesse direto ou indireto de todos os magistrados; e (ii) matéria jurídica exclusiva da magistratura. No caso, trata-se de controvérsia que também afeta outros credores da Administração Pública, não sendo matéria exclusiva da carreira.

Decisões proferidas por Tribunais de Contas podem ser objeto de controle jurisdicional, sobretudo quando verificada a possibilidade de nulidade, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e à inexistência de definitividade dos atos administrativos desses órgãos.

O entendimento do STF no julgamento do RE n.º 870.947/SE (tema 810), que reconheceu a inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, é aplicável também aos débitos reconhecidos administrativamente, uma vez que a violação ao direito de propriedade não depende da via (judicial ou administrativa) em que se processa a cobrança.

A adoção do IPCA-E como índice de correção monetária assegura a preservação do valor real da moeda, promovendo tratamento isonômico entre credores e evitando distorções entre as esferas judicial e administrativa.

O Poder Judiciário, ao aplicar índice que reflita a inflação real, não legisla, mas dá efetividade a precedente vinculante do STF e aos direitos fundamentais à propriedade e à isonomia.

A incidência de juros de mora não se limita à fase judicial, pois, nos termos do art. 397, parágrafo único, do CC, a mora pode ser constituída extrajudicialmente mediante interpelação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspeição do magistrado por vínculo associativo com a parte deve ser arguida no prazo do art. 146 do CPC, sob pena de preclusão.

A competência originária do STF, prevista no art. 102, I, “n”, da CF/88, exige interesse da totalidade da magistratura nacional e exclusividade do direito discutido, o que não ocorre em ações que tratam de correção de débitos da Administração.

O entendimento fixado no RE 870.947/SE aplica-se também aos débitos administrativos, sendo legítima a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária.

A Fazenda Pública pode ser constituída em mora extrajudicialmente, autorizando a incidência de juros moratórios mesmo fora do processo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e XXII; art. 102, I, “n”; CPC/2015, arts. 144, V; 146; 85, § 11; CC, art. 397, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STF, AR-AgR 2.546, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5026950-55.2021.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, a qual julgou procedente a pretensão autoral deduzida pela
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESPÍRITO SANTO – AMAGES
, no bojo de ação ordinária, para declarar a nulidade acórdão de consulta nº 00504/2020-3, proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE/ES), para permitir
“que os pagamentos feitos pela Administração aos representados da AMAGES observem o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde quando devida a prestação, além de juros de mora, a partir do momento em que constituída em mora a Fazenda Pública, pelos índices de remuneração da poupança, tal como delineado pelo E. STF

no RE n.º 870.947/SE.”

Em suma, o estado-apelante persegue a reforma total da sentença alegando, a
priori
, suspeição do magistrado sentenciante por ser associado da AMAGES, o que atrairia o disposto no art. 144, V, do CPC. Aduz, ainda, a incompetência do TJES para o julgamento da lide, sustentando que a maioria absoluta dos seus membros possui interesse direto no desfecho da ação, atraindo a competência originária do STF, conforme art. 102, I, n, da CF/88. No mérito, o recorrente defende a regularidade da decisão proferida pelo TCE/ES, sob alegação de que o entendimento do STF no julgamento do RE n.º 870.947/SE não se aplica no âmbito administrativo.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Intimado a manifestar-se, o
Parquet
estadual proferiu parecer disposto ao id. 12264013 também pelo não provimento do apelo.

Pois bem.

Ab initio,
o recorrente aduz suspeição do magistrado sentenciante sob o argumento de que, sendo ele associado da apelada, teria interesse no julgamento do processo em favor dessa, fato que atrairia a aplicação do art. 144, V, do CPC
[1]
.

Somado ao dito, sustenta a incompetência deste Egrégio Tribunal, pelo similar interesse de seus membros no desfecho da causa, o que demandaria a competência originária do STF, com base no art. 102, I, n, da Constituição Federal
[2]
.

Todavia, destaco que ambas as alegações preliminares não merecem acolhida, pelos motivos que exporei abaixo.

No que se refere à arguição referente ao Juízo
a quo
, essa revela-se preclusa. Consoante o que versa o art. 146 do CPC
[3]
, a parte deve alegar o impedimento ou a suspeição no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, o que não fez o apelante.

Vislumbra-se, por uma análise dos autos, a juntada pela própria recorrida da lista discriminando seus associados, ao id. 25706294, em cumprimento ao comando judicial, sobre a qual o magistrado proferiu despacho em seguida, oportunizando ao Estado que se manifestasse, tendo este, entretanto, se limitado a suscitar a competência do STF.

Desse modo, a arguição de suspeição do magistrado sentenciante, que já estava atuando no processo, somente ocorreu na interposição da presente apelação, ou seja, após proferida sentença que julgou procedente o pedido autoral, mesmo ante a oportunidade de alegação anteriormente.

Não obstante, tal ponto revela-se ligado à alegação de incompetência do TJES, a qual também não subsiste.

Vale salientar que a competência originária da Suprema Corte, prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal, exige a presença de dois requisitos
cumulativos
, conforme pacífica jurisprudência do próprio STF, sendo eles:

Existência de situação em que
todos
os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados.

Direito objeto de discussão
exclusivo
da magistratura.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. ABATE-TETO. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO. GAJU. LEI Nº 13.093/2015. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA TOTALIDADE DA MAGISTRATURA NACIONAL. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1.
A instauração da competência originária do Supremo Tribunal Federal com fundamento no
art. 102, I, n, da Constituição Federal
depende da existência de interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da
causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público.
Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, o Autor pleiteia na ação que a União se abstenha de aplicar o abate-teto sobre a Gratificação por Exercício Cumulativo da Jurisdição. GAJU, a qual foi instituída pela Lei nº 13.093/2015, no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, "sendo devida aos magistrados que realizarem substituição por período superior a três (3) dias úteis", bem como a restituição dos valores eventualmente descontados ilegalmente. 3. A causa de pedir revela circunstância excepcional que interessa apenas a magistrados federais que preencherem alguns requisitos e não a toda a magistratura. 4. A pretensão vertida nos autos, portanto, não satisfaz aos requisitos para o reconhecimento da competência desta Corte para julgar a matéria, a teor do que dispõe o
art. 102, I, n, da CF
e de acordo com a jurisprudência do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF; AR-AgR 2.546; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; DJE 09/12/2022; Pág. 29)

No caso em tela, embora se possa argumentar sobre o interesse de parte dos membros da magistratura, o direito objeto da postulação – correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios em débitos reconhecidos administrativamente –
não é matéria exclusiva da classe dos magistrados
, mas um tema que afeta qualquer credor da Administração Pública, conforme bem ressaltado pelo magistrado sentenciante e reiterado pelo parecer ministerial em grau recursal.

Assim, não configurados os requisitos postos pela jurisprudência uníssona para atrair a incidência do respectivo dispositivo legal, não há que se falar em competência originária do STF.

Dessa feita, sem delongas,
rejeito as preliminares arguidas
.

MÉRITO

Superados tais pontos, válido pontuar ser cediça a possibilidade de controle jurisdicional sobre pareceres e decisões proferidas pelos Tribunais de Contas. Isto porque, embora órgão independente e auxiliar do controle externo, o TCE/ES não integra a estrutura do Poder Judiciário, de modo que suas decisões não são dotadas de definitividade e podem ser revistas e submetidas ao crivo judicial, caso alegadamente padeçam de alguma nulidade, não configurando violação ao princípio de separação dos poderes.

No caso em comento, a controvérsia central reside no índice de correção monetária a ser aplicado para débitos reconhecidos administrativamente pela Fazenda Pública, bem como a incidência de juros de mora. O Parecer em Consulta do TCE/ES recomendava o uso do VRTE, enquanto a sentença determinou a aplicação do IPCA-E, com base no entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n.º 870.947/SE (tema 810 de repercussão geral) e das ADIs 4.357 e 4.425.

É certo que o supracitado recurso extraordinário discutiu a constitucionalidade dos índices aplicáveis sobre
condenações judiciais
da Fazenda Pública, especificamente o art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009.

Contudo, a
ratio decidendi
para reconhecer a inconstitucionalidade na aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) foi a violação ao direito constitucional de propriedade, tendo em vista que, historicamente, a TR demonstra-se muito aquém da inflação, não refletindo a variação do poder aquisitivo da moeda.

Por essa razão, restou assentado que o IPCA-E deve ser utilizado, por ser o índice que mais fielmente recompõe o poder aquisitivo da moeda, corroído pela inflação.

Oportuno, a tal ponto, mencionar o inteiro teor do discutido julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2
. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4.
A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20-09-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Posto isso, destaca-se que não há razão lógica ou jurídica para se criar uma dicotomia de regimes de atualização monetária entre a esfera administrativa e a judicial, de modo que, para uma mesma dívida da Administração Pública, a correção seja diferente dependendo da via de cobrança: VRTE na via administrativa e IPCA-E na via judicial.

Ora, eminentes pares, essa dualidade de regimes promove uma inaceitável desigualdade de tratamento entre os credores e, pior, estimula a litigância e o congestionamento do Poder Judiciário, incentivando os credores a buscar o judiciário para garantir a justa recomposição de seus créditos.

Como bem asseverado na sentença,
"a correção monetária e os juros de mora têm a sua fonte na lei e não no pronunciamento judicial em si, além de visarem, sempre, penalizar a impontualidade do ente devedor e restabelecer o poder aquisitivo da moeda corroído pela inflação".
Deve-se observar, portanto, para proferir tal julgamento, a razão do precedente invocado, bem como da própria incidência dos consectários legais.

Ademais, não prospera a alegação do apelante de que o afastamento do VRTE afrontaria o princípio da isonomia ou violaria a súmula vinculante nº 4, a qual veda o uso do salário mínimo como indexador, visto que não se confunde com a aplicação de um índice que visa unicamente recompor o valor real da moeda.

Dessa forma, o Poder Judiciário, ao aplicar o IPCA-E em consonância com a
ratio decidendi
do STF, não está atuando como legislador positivo ou substituindo o legislador, mas sim aplicando um precedente vinculante e garantindo a efetividade do direito de propriedade.

Por fim, o estado apelante sustenta que não há que se falar em pagamento de juros de mora na esfera administrativa, uma vez que se trataria de mora
ex persona
, que somente teria início a partir da citação em processo judicial.

Tal argumento, contudo, não se sustenta, tendo em vista que a mora se constitui a partir do momento em que o devedor é interpelado a pagar o que deve, nos termos do parágrafo único do art. 397 do diploma cível.

É inegável, portanto, que a administração pública pode ser constituída em mora extrajudicialmente, bastando para tanto que seja interpelada, por meio de requerimento administrativo, a efetuar o pagamento do débito e não o faça, sob pena de seu enriquecimento sem causa.

Por fim, impera ressaltar que o presente caso prescinde de reexame necessário, nos termos do art. 496, § 4º, II
[4]
do diploma processual civil, uma vez que o tema 810 da Suprema Corte e o 905 da Corte Superior atraem a obrigatória observância pela Administração Pública.

Diante do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO do apelo interposto, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada, oportunidade em que, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios outrora fixados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, a serem pagos pelo apelante em favor da parte apelada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

[1]
Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;

[2]
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;

[3]
Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a
suspeição
, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

[4]
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

§ 4º Também
não
se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)